Tribunal: TJDFT
Processo: 0751619-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS EM FAVOR DO LOCADOR. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios pela parte requerida.

2. Nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.

3. Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso.

4. Precedentes: 4.1. “(...) Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07172539020208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 7/10/2020). 5.2. “(...) É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$ 24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido”. (07251913920208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2020).

6. Recurso provido.